Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
direito do civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral. duplicata sem aceite. inobservância dos requisitos legais. crédito decorrente de responsabilidade civil extracontratual. impossibilidade. protesto indevido. dano moral in re ipsa. valor da indenização. razoabilidade e proporcionalidade. dano material. requisitos. ausência. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecer a nulidade dos protestos e condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, bem como julgou improcedente a reconvenção.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a existência de causa jurídica legítima para a emissão da duplicata mercantil por indicação; (ii) a regularidade do protesto extrajudicial promovido; (iii) eventual excesso no valor arbitrado a título de dano moral; e (iv) se o pedido reconvencional para pagamento de indenização por dano material deve ser julgado procedente.
III. Razões de decidir
3. A duplicata é título de crédito de natureza eminentemente causal, exigindo, para sua constituição válida, a existência de relação jurídica subjacente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, acompanhada de aceite ou documento idôneo que comprove a efetiva realização da operação. 4. A emissão de duplicata desvinculada de relação negocial típica é inválida para representar crédito de origem extracontratual, sendo incabível sua utilização como meio de cobrança de indenização decorrente de responsabilidade civil. 5. Ausente lastro negocial que legitime a emissão do título, inexiste suporte fático-jurídico para o protesto levado a efeito, o qual se revela indevido.
6. Eventual direito à indenização extracontratual deve ser postulado na via adequada, mediante ação própria, submetida ao devido processo legal e à instrução probatória pertinente, jamais mediante protesto de título que, repise-se, é incompatível com a natureza do crédito discutido.
7. Consolidada a orientação jurisprudencial de que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, por decorrer da própria ilicitude do ato e da repercussão negativa na honra objetiva da pessoa jurídica.
8. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes e o tempo em que o nome ficou negativado, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 arbitrada na sentença.
9. Quanto ao dano material alegado na reconvenção, embora sustente ter suportado prejuízo decorrente de avaria supostamente causada por conduta culposa de funcionários da apelada, a apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, inexistindo lastro probatório mínimo que autorize a responsabilização civil pretendida.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968, art. 1o e art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.036.764/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 7/2/2023; AgInt no AgRg no AREsp 572.925/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/06/2017.
TJDFT, APC 0701121-96.2023.8.07.0017, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 19/11/2025; APC 0711567-18.2024.8.07.0020, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 08/10/2025; APC 0791316-96.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/12/2025.